Tribunal: TJDFT
Processo: 0754122-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de injúria cometido pelo Querelado, pelo conjunto probatório presente nos autos, em especial, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, deve ser mantida a sua condenação.
2. Presente a causa de aumento do artigo 141, inciso III, do Código Penal, visto que o crime foi praticado na presença de várias pessoas, preserva-se a majoração da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
3. Recurso conhecido e desprovido.